Tribunal: TJSP
Processo: 2253112-31.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
r no 835/2020, que transformou em autarquia a Companhia de Saneamento Ambiental no Município de Atibaia - Alegação de inconstitucionalidade pela incompatibilidade das atribuições com atividades de assessoramento, chefia e direção, vulnerando preceitos da Constituição Bandeirante – CARÊNCIA DE AÇÃO - Edição da LC 860, em 25/11/2021, após a concessão de antecipação de tutela suspendendo a eficácia dos cargos impugnados, exceto o do Chefe do Gabinete de Assuntos Jurídicos', transformando os cargos comissionados de 'gerentes' em 'chefes de departamentos' a serem ocupados por servidores de carreira mediante função gratificada – Atribuições dos novos cargos que se sobrepõem aos anteriores revelando revogação tácita do cargo comissionado de gerente - Superveniência da falta de interesse de agir em relação a esses cargos – Processo extinto, sem julgamento do mérito, nessa parte, na forma dos artigos 485, inciso VI e 493 do NCPC - CARGOS COMISSIONADOS – Exigência na Constituição Federal, com reprodução obrigatória nos Estados, da criação de cargos para assessoramento, chefia ou direção somente para o exercício de atribuições de alta complexidade ou de efetiva supervisão, e com necessária relação de confiança entre nomeante e nomeado, sob pena de mera dissimulação para afastar a exigência de concurso público de provas e títulos - Determinação, ainda, do Supremo Tribunal Federal ao atribuir repercussão geral no RE-1041210/SP (Tema 1010) para exigência de justificativa para criação de cargos comissionados, com clareza na necessidade da relação de confiança - Constatação na LC 835/2020 de que as atribuições dos cargos de 'Assessor de Gestão de Pessoas' e 'Assessor de Comunicação' não revela assessoramento de alto nível ao agente nomeante, mas atividades preponderantemente técnicas na área de conhecimento exigida, voltadas para o objeto e missão da autarquia - Hipótese em que tais cargos podem ser ocupados por servidor efetivo com função gratificada, se o caso – Inconstitucionalidade patente na forma dos preceitos dos artigos 111, 115, incisos II e V, e 144 da Constituição Estadual - Cargo de 'Chefe de Gabinete de Assuntos Jurídicos' que expressa assessoramento de alto nível e direção superior, alinhados aos interesses políticos-administrativos do agente nomeante (Superintendente) - Situação distinta da hipótese de mera assessoria técnica jurídica - Precedentes - MODULAÇÃO – Irrepetibilidade dos valores recebidos pelos ocupantes dos cargos de 'Assessor' até concessão da antecipação da tutela que os declarou ineficazes - Ação julgada parcialmente procedente, na parte não extinta, com modulação.*
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2253112-31.2021.8.26.0000; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 20/04/2022; Data de Registro: 26/04/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Jacob Valente

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

20/04/2022

Data de publicação:

26/04/2022

Ementa:
*AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Expressões que designam vários cargos comissionados de 'gerentes' e de Chefe do Gabinete de Assuntos Jurídicos', 'Assessor de Gestão de Pessoas' e 'Assessor de Comunicação', bem como suas atribuições, na forma dos Quadros V, VI e VIII, do Anexo Único, da Lei Complementar no 835/2020, que transformou em autarquia a Companhia de Saneamento Ambiental no

Ementa:
*AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Expressões que designam vários cargos comissionados de 'gerentes' e de Chefe do Gabinete de Assuntos Jurídicos', 'Assessor de Gestão de Pessoas' e 'Assessor de Comunicação', bem como suas atribuições, na forma dos Quadros V, VI e VIII, do Anexo Único, da Lei Complementar no 835/2020, que transformou em autarquia a Companhia de Saneamento Ambiental no Município de Atibaia - Alegação de inconstitucionalidade pela incompatibilidade das atribuições com atividades de assessoramento, chefia e direção, vulnerando preceitos da Constituição Bandeirante – CARÊNCIA DE AÇÃO - Edição da LC 860, em 25/11/2021, após a concessão de antecipação de tutela suspendendo a eficácia dos cargos impugnados, exceto o do Chefe do Gabinete de Assuntos Jurídicos', transformando os cargos comissionados de 'gerentes' em 'chefes de departamentos' a serem ocupados por servidores de carreira mediante função gratificada – Atribuições dos novos cargos que se sobrepõem aos anteriores revelando revogação tácita do cargo comissionado de gerente - Superveniência da falta de interesse de agir em relação a esses cargos – Processo extinto, sem julgamento do mérito, nessa parte, na forma dos artigos 485, inciso VI e 493 do NCPC - CARGOS COMISSIONADOS – Exigência na Constituição Federal, com reprodução obrigatória nos Estados, da criação de cargos para assessoramento, chefia ou direção somente para o exercício de atribuições de alta complexidade ou de efetiva supervisão, e com necessária relação de confiança entre nomeante e nomeado, sob pena de mera dissimulação para afastar a exigência de concurso público de provas e títulos - Determinação, ainda, do Supremo Tribunal Federal ao atribuir repercussão geral no RE-1041210/SP (Tema 1010) para exigência de justificativa para criação de cargos comissionados, com clareza na necessidade da relação de confiança - Constatação na LC 835/2020 de que as atribuições dos cargos de 'Assessor de Gestão de Pessoas' e 'Assessor de Comunicação' não revela assessoramento de alto nível ao agente nomeante, mas atividades preponderantemente técnicas na área de conhecimento exigida, voltadas para o objeto e missão da autarquia - Hipótese em que tais cargos podem ser ocupados por servidor efetivo com função gratificada, se o caso – Inconstitucionalidade patente na forma dos preceitos dos artigos 111, 115, incisos II e V, e 144 da Constituição Estadual - Cargo de 'Chefe de Gabinete de Assuntos Jurídicos' que expressa assessoramento de alto nível e direção superior, alinhados aos interesses políticos-administrativos do agente nomeante (Superintendente) - Situação distinta da hipótese de mera assessoria técnica jurídica - Precedentes - MODULAÇÃO – Irrepetibilidade dos valores recebidos pelos ocupantes dos cargos de 'Assessor' até concessão da antecipação da tutela que os declarou ineficazes - Ação julgada parcialmente procedente, na parte não extinta, com modulação.*